Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-08.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703978-08.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILMA VALINA DE PAULA FERREIRA APELADO: VALENTINA VEICULOS LTDA - EPP, ERIKA BARBARA REIS MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de recebimento no dúplice efeito (ID 79745671), interposta pela Autora, ILMA VALINA DE PAULA FERREIRA, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 79745668), nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de VALENTINA VEICULOS LTDA – EPP e ERIKA BARBARA REIS MOTA. Na origem, a causa de pedir fundamentou-se em alienação de veículo automotor, sem a transferência do registro junto ao DETRAN, bem como na existência de débitos correlatos. Na sentença, o Juízo de origem reconheceu que “houve a perda do objeto da demanda em razão de que a propriedade registral do veículo já foi transferida para o nome da segunda ré (ID. 241056178) e os débitos quitados, fato inclusive reconhecido pela parte autora em sua manifestação de ID. 248692201 — ainda que tenha sustentado a inexistência de perda superveniente do interesse processual, sob o argumento de que deve a ré arcar com verbas sucumbenciais”. Como consequência, extinguiu “O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC”. Aplicou o “princípio da causalidade, [condenou] a parte autora nas custas e nos honorários sucumbenciais, estes quantificados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da primeira ré, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”. Suspendeu a exigibilidade deste efeito da aplicação deste princípio, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 79745500), de acordo com o art. 98, § 3o, do CPC. Em suas razões recursais, a Autora/Apelante defende, em suma, que: i) “o adquirente de veículo automotor deve, operada a tradição e consumado o negócio, de posse dos documentos necessários à operação, promover a transferência do automóvel para seu nome no prazo de até 30 dias, tornando-se, ademais, responsável por todos os encargos e tributos gerados pelo automóvel desde o aperfeiçoamento da tradição, ainda que não venha a promover a transferência de titularidade junto ao órgão de trânsito (CTB, art. 123, § 1o)”; ii) “a requerida ao transferir o veículo que lhe fora transmitido a terceiro e tendo recebido todos os documentos relativos ao automóvel, compete promover a imediata transferência do veículo para o seu nome ou daquele para quem o transmitira, e, assim não procedendo incorre em omissão, tornando-se obrigada a responder perante à parte apelante pelas consequências derivadas de sua inércia”; iii) “o veículo foi alienado para a requerida em 17/02/2020, sendo assim, a apelada ficou inerte por mais de 4 anos, não havendo justificativa para a demora na realização da transferência”; e iv) “ao atribuir à apelante o dever de demonstrar que informou à apelada sobre a retirada do GNV, a sentença recorrida violou diretamente o art. 373, II, do CPC, impondo-lhe encargo probatório que não lhe competia, o que justifica a reforma da condenação em custas e honorários, reconhecendo-se que a apelada não se desincumbiu de provar o fato que alegou”. Por fim, requer o recebimento de sua apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, necessário se faz analisar o requerimento da Autora/Apelante, cujo fim é obter o recebimento do seu recurso em dúplice efeito. Com efeito, cumpre destacar que, consoante o disposto no art. 1.012, caput, do CPC, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu parágrafo primeiro, quando o apelado poderá promover o pedido do cumprimento provisório da sentença, consoante o seu parágrafo segundo: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (grifos nossos) Por conseguinte, “nas hipóteses [deste] § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar [um dos requisitos alternativos, quais sejam,] a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”, nos termos do parágrafo quarto deste artigo. No caso em tela, trata-se de sentença terminativa, cuja extinção do processo sem resolução do mérito foi fundamentada na perda superveniente de interesse processual da Autora/Apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por conseguinte, verifica-se o atendimento do requisito do cabimento do presente requerimento de recebimento da apelação no dúplice efeito, de acordo com o art. 1.012, §§ 1o, III, e 4o, do CPC. Nesta análise preambular, verifica-se a presença da probabilidade de provimento do recurso, pois se constata que a incidência do princípio da causalidade (CPC, Art. 85, § 10) deve ser aplicado, em tese em desfavor, das Rés/Apeladas. É que, considerando que ocorreu a mora para o aperfeiçoamento da transferência do registro de propriedade do veículo para o nome da adquirente, ora segunda Ré/Apelada, além da Autora/Apelante ter sofrido sido cobrada pelas dívidas referentes ao veículo, não se verifica que esta parte processual deu causa ao processo. Ao contrário, a causa é, em tese, das Rés/Apeladas, já que a parte processual adversa estava apenas em sede de exercício regular de direito fundamental de obter apreciação pelo Poder Judiciário de possível lesão a direito, consoante o art. 5o, XXXIV, “a”, e XXXV, da CRFB, c/c, art. 123, § 1o, do CTB. Ante o exposto, defiro o requerimento da Autora/Apelante de recebimento em dúplice efeito da sua apelação. Com o trânsito em julgado desta decisão, voltem os autos conclusos para continuidade do juízo de admissibilidade de ambos os recursos. Oficie-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 15:18:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador